Tribunal: TJBA
Processo: 8043193-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043193-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO ARNAUT LUSTOSA

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR PARIPE LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

PJ05

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PLEITEADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor em face de sentença que, nos autos da ação de exibição de documentos, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento jurídico do pedido pela parte Ré, que acostou aos autos o prontuário odontológico e relatório odontológico pleiteados. O Recorrente insurge-se alegando insuficiência da documentação apresentada e pleiteando a condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/BA).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se os documentos apresentados pela instituição odontológica são suficientes para satisfazer a pretensão autoral de exibição, bem como a necessidade de expedição de mandado de busca e apreensão e o cabimento de condenação em honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A obrigação de exibir documentos, prevista na legislação processual civil, restringe-se aos documentos existentes, não comportando a exigência de confecção de novos relatórios circunstanciados ou documentos que não integrem a rotina técnica padrão do serviço prestado.

4.
In casu
, a apresentação da ficha clínica odontológica e relatório odontológico cumpre a finalidade da ação de exibição, permitindo à parte autora o conhecimento dos dados essenciais do tratamento realizado.

5. Inexistindo prova inequívoca de recusa administrativa prévia e tendo a parte requerida apresentado a documentação ao comparecer aos autos, não se verifica a pretensão resistida capaz de ensejar a condenação em verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade e à regra de que não houve lide contenciosa no aspecto da recusa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A apresentação judicial de prontuário odontológico e relatório odontológico contendo o histórico dos atendimentos satisfaz a pretensão de exibição de documentos, não sendo exigível a confecção de relatórios adicionais não preexistentes. 2. A ausência de comprovação de recusa administrativa, aliada à apresentação espontânea dos documentos em juízo, afasta a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
8043193-47.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLÁUDIO ARNAUT LUSTOSA
e como Apelada
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR PARIPE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA